Tribunal: TJDFT
Processo: 0719022-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA PARA ENTREGA FUTURA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE CORRESPONDÊNCIA CAMBIÁRIA. RESOLUÇÃO BACEN 3.954/2011. CORRESPONDENTE BANCÁRIO ATUA POR CONTA E SOB AS DIRETRIZES DA INSTITUIÇÃO CONTRATANTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DESCUMPRIMENTO DE NORMA REGULATÓRIA NÃO ANULA O NEGÓCIO JURÍDICO PERANTE O CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR VÍCIO DO PRODUTO E DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. CONVERSÃO DO PRODUTO COMPRADO PARA MOEDA NACIONAL. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA PAGA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Está presente relação de consumo, pois tanto as rés atuam no mercado financeiro e cambial, ofertando moeda estrangeira para pessoas físicas e jurídicas, quanto a autora as adquiriu na condição de destinatária final do produto (arts. 2o e 3o do CDC).

2. De acordo com o artigo 2o da Resolução BACEN no 3.954, de 24.2.2011, o correspondente bancário atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira a responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. O fato de a norma administrativa (Circular BACEN n. 3.691/2013) limitar a venda de moeda estrangeira para entrega futura a determinados agentes financeiros não torna o objeto da compra por terceiro, por si só, ilícito. Trata-se de negócio jurídico permitido pela legislação brasileira, regulado pelo Banco Central.

4. Em relação de consumo, não pode o fornecedor, a pretexto de um dos agentes da cadeia de fornecimento não ter observado a legislação de regência, transferir o risco do negócio integralmente ao consumidor. Eventual responsabilidade contratual entre os fornecedores ou administrativas perante o órgão regulador deve ser apurada pelas vias próprias.

5. O contrato de correspondência cambiária insere a instituição contratante diretamente na cadeia de consumo na condição de fornecedora, e o fundamento da sua responsabilidade é a solidariedade por vício do produto e do serviço - arts. 18 e 20 do CDC.

6. Por serem as atividades praticadas no mercado cambial complexas e altamente especializadas, não é razoável imputar ao consumidor a responsabilidade de conferir a completa adequação regulatória dos fornecedores antes de adquirir o produto (moeda estrangeira). Culpa do consumidor afastada.

7. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o fornecedor não pode ser considerado terceiro em relação a outro integrante da cadeia de consumo para se eximir da responsabilidade solidária perante o consumidor (REsp 980.860/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23.4.2009, DJe 2.6.2009). Afastada a culpa de terceiro.

8. O art. 18, § 1o, do CDC faculta ao consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, a restituição imediata da quantia paga, atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, ou o abatimento proporcional do preço.

9. Em compra de moeda estrangeira, a conversão do produto comprado em moeda nacional não é aspecto meramente acidental do negócio, e sim a própria essência do produto fornecido. No caso concreto, o efetivo cumprimento do contrato - entrega de Euros - e o pagamento do seu valor em moeda nacional, segundo a cotação, não se equivalem.

10. A variação cambial é própria dos negócios que envolvem moedas estrangeiras, de forma que depende do dia em que for proferida a decisão judicial, gerando reprovável insegurança jurídica. Cabível a restituição imediata da quantia paga, atualizada.

11. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Unânime.